Tribunal: TJDFT
Processo: 0010416-59.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANOS ECONÔMICOS “VERÃO”, “COLLOR I” E “COLLOR II”. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. REMUNERAÇÃO NÃO CREDITADA. DIREITO DOS POUPADORES. ENTENDIMENTO PACIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A legitimidade passiva do agente financeiro decorre da relação jurídica existente em razão do contrato de depósito de caderneta de poupança em que figuram poupador e o banco. Uma vez demonstrada à existência de vínculo contratual, deve-se reconhecer a pertinência subjetiva da lide.
2. A prescrição da pretensão ao recebimento da correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, em decorrência dos Planos Econômicos “Verão”, “Collor I” e “Collor II”, aplica-se o prazo vintenário estipulado no art. 177 do Código Civil de 1916 para as ações pessoais sem regra específica, incidente por força da regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.
3. É cediço que houve amplo debate no STJ, em face do que restou consolidado o entendimento de que os poupadores têm direito à remuneração que não foi creditada, com a aplicação do índice correspondente ao IPC (Índice de Preços ao Consumidor) dos meses de implantação dos Planos Governamentais.
4. As diferenças das correções monetárias postuladas em face das cadernetas de poupança constituem um fator de correção que visa suprir os efeitos inflacionários decorrentes dos vários planos de governo da época, motivo pelo qual recai a incidência dos índices, conforme exarado na sentença.
5. No que diz respeito aos índices aplicáveis, prevalece o entendimento jurisprudencial de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança, nos percentuais de 42,72% (janeiro de 1989) e de 10,14% (fevereiro de 1989) quanto ao Plano Verão; e nos percentuais de 84,32% (março de 1990) referente ao Plano Collor.
6. A questão está acobertada pela coisa julgada material, posto que a matéria já está pacificada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, nos termos do art. 932, inc. IV, alínea “c”, do CPC.
7. O inconformismo do Apelante com a sentença, não deve prosperar, visto que o Juízo sentenciante apenas aplicou o entendimento consolidado, qual seja, o de que são devidas as correções monetárias, que reflitam realmente a devida atualização da moeda.
8. Os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
9. Recurso conhecido e não provido.